Tribunal: TJBA
Processo: 0047483-53.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0047483-53.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: OTAVIO JOSE TEIXEIRA DA SILVA e outros (4) Advogado(s): IVAN BRANDI DA SILVA, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR APELADO: ELIZABETHE MACHADO DOS SANTOS e outros Advogado(s):ARTUR CARLOS DO NASCIMENTO NETO, LUIZ MARCELO AMORIM BUSTAMANTE SA, MARCUS ROBERTO MELO DE ALBUQUERQUE, MOISES ROCHA PITA COSTA ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES. ACOLHIMENTO. 1. INÉRCIA DA PARTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PETIÇÃO REQUERENDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM MEDIDAS EXECUTIVAS CONCRETAS PROTOCOLADA TEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. PARALISAÇÃO DO FEITO DECORRENTE DE INÉRCIA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR ABANDONO À PARTE DILIGENTE. 2. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ. 3. ERROR IN PROCEDENDO. PROCEDIMENTO EXECUTIVO QUE PREVÊ A SUSPENSÃO DO FEITO E O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921, CPC). EXTINÇÃO QUE SÓ PODE OCORRER NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 924 DO CPC. 4. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0047483-53.1996.8.05.0001, em que figuram como apelante OTÁVIO JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS e como apelado ELIZABETHE MACHADO DOS SANTOS E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto